Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Nos termos do entendimento firmado no REsp n.o 1341370/MT, julgado sob a égide dos recursos repetitivos (tema n.o 585), cuja publicação deu-se em 17/04/2013, deve haver a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

2. A sentença foi proferida em 20/05/2013, em data posterior à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Desse modo, não há que se falar em alteração de entendimento jurisprudencial após a prolação da sentença

3. Pedido revisional conhecido e julgado procedente.